Tribunal: STJ
Processo: 5005818-58.2015.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497079 - RS (2023/0365033-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: VIVIANE WOLF DELLA JUSTINA TRINDADE
ADVOGADOS
: VIVIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS ZANATTA - RS037944
LISIANE DOS SANTOS ZANATTA - RS042174
INTERES.
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA
DE INTERESSE RECURSAL.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Falta interesse recursal a análise de questão que não afeta o resultado da
demanda decidida em favor da parte recorrente. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
21/10/2025
27/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: bcb3c2b6-649b-4ae8-8ac7-4f2c25fa3ab1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2497079 - RS (2023/0365033-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: VIVIANE WOLF DELLA JUSTINA TRINDADE
ADVOGADOS
: VIVIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS ZANATTA - RS037944
LISIANE DOS SANTOS ZANATTA - RS042174
INTERES.
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FALTA
DE INTERESSE RECURSAL.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Falta interesse recursal a análise de questão que não afeta o resultado
da demanda decidida em favor da parte recorrente. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS
DE VENTO contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
COBRANÇA. I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. II.
A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA -
DE DEMONSTRAR A NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE
ACERCA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO
CPC III. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM FAVOR DA RÉ
/RECONVINTE.
IV.
SENTENÇA
MANTIDA.
V.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME" (e-STJ fl. 479).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 521).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, I, e 1.022, II, do CPC por omissão quanto à apreciação
dos argumentos suscitados sobre a ausência de cobertura; e
Documento eletrônico VDA50997601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:08
Código de Controle do Documento: 936a5839-1539-4558-9369-b9c374c92070

(ii) art. 884 do Código Civil por defender vedado o enriquecimento sem
causa e que não seria viável a prestação de serviços hospitalares gratuitos à paciente,
sem a devida contraprestação.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
cobertura, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Diante de tais informações, disponibilizadas pela própria
Associação demandante, conclui-se que não houve a solicitação de cobertura
dos itens ao convênio, tampouco houve aceite pela demandada em pagar os
valores de maneira particular.
Não há, outrossim, falar em responsabilidade da demandada. Ao
assumir o ônus por sua internação, a requerida, via de consequência,
responsabiliza-se pelo pagamento do débito decorrente das despesas
hospitalares, em caso de negativa de cobertura pela operadora de saúde.
Contudo, não é a hipótese dos autos, já que sequer houve solicitação junto a
Unimed para a cobertura dos itens.
Assim, não há como deixar de reconhecer que os documentos
trazidos ao processo pela parte autora não constituem prova cabal a ensejar
a procedência da demanda, vez que não são suficientes para atestar que
houve a negativa de cobertura dos itens.
Ressalte-se que a demandante não logrou comprovar a recusa por
parte do plano de saúde. Nesse contexto, incumbia tal demonstração à parte
autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do CPC (anterior art. 333,
inc. I)" (e-STJ fl. 484).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
Documento eletrônico VDA50997601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:08
Código de Controle do Documento: 936a5839-1539-4558-9369-b9c374c92070

cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
13/2/2023
de
- grifou-se).
16/2/2023

No que se refere à ofensa ao art. 884 do Código Civil, conforme acima
transcrito, não se verifica o necessário interesse recursal da parte.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N . 284 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. 'O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-
necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida
quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida
buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada' (AgInt no REsp n.
1.904.351/SP, Quarta Turma).
2. Carece de interesse recursal a análise de questão que não afeta o
resultado da demanda decidida em favor da parte recorrente.
3. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu
cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se indiquem, de forma clara, os dispositivos apontados
como violados pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n.
284 do STF).
4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
5. Recurso especial não conhecido'" (REsp n. 2.144.346/PR, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
25/8/2025
28/8/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA50997601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:08
Código de Controle do Documento: 936a5839-1539-4558-9369-b9c374c92070

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50997601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:08
Código de Controle do Documento: 936a5839-1539-4558-9369-b9c374c92070

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.497.079 / RS
Número Registro: 2023/0365033-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50058185820158210001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: VIVIANE WOLF DELLA JUSTINA TRINDADE
ADVOGADOS : VIVIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS ZANATTA - RS037944
LISIANE DOS SANTOS ZANATTA - RS042174
INTERES.
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51807681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:39
Código de Controle do Documento: 8ac65e6b-4dc7-4e1d-aa7a-e20c8cc7a7b0

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:39
Código de Controle do Documento: 8ac65e6b-4dc7-4e1d-aa7a-e20c8cc7a7b0